Tribunal: TJDFT
Processo: 0715278-04.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. MEDIDA EXPECPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, porquanto se trata de instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal. Assim, tal medida, de caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos meios à disposição do exequente para localização de bens passíveis de penhora.
2. Na hipótese, não restou demonstrado o esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens passíveis de penhora do devedor, não se justificando, portanto, a intervenção do Poder Judiciário.
3. Agravo não provido.